Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001384-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), PEDRO CALZOLARI - CPF: 049.033.241-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Essencialidade de bem móvel. Substituição de garantia por unidades de crédito de sustentabilidade (
ucs
). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de pulverizador agrícola em ação fundamentada no Decreto-Lei n. 911/1969. O agravante sustenta a essencialidade do equipamento à atividade rural e oferece caução substitutiva em Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS) para manter a posse do bem.

II. Questões em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se a essencialidade do bem móvel à atividade agropecuária autoriza o afastamento da busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária;
e
(
ii
) determinar se é admissível a substituição unilateral da garantia fiduciária por Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS) sem a anuência expressa do credor.

III. Razões de decidir

3. O contrato de alienação fiduciária constitui direito real de garantia que transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, sendo a sua estrutura essencial ao equilíbrio econômico-financeiro e à segurança jurídica da concessão de crédito.

4. A substituição do bem alienado por ativo de natureza diversa configura revisão contratual substancial que exige anuência expressa do credor ou demonstração de vício contratual, sob pena de violação à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos.

5. As Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS) carecem de equivalência estrutural e jurídica com a garantia fiduciária pactuada, pois não possuem natureza de direito real e estão sujeitas a volatilidade de mercado e risco regulatório.

6. O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a supressão de direito real validamente constituído nem a imposição de garantia menos segura e de liquidez contingente ao credor fiduciário.

7. A alegação de essencialidade do bem, desacompanhada de prova de nulidade ou abuso contratual, não obsta o exercício do direito de retomada pelo credor fiduciário diante do inadimplemento comprovado.

8. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria, o que absorve e supera a discussão do agravo interno, resultando na perda superveniente de seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A substituição unilateral de bem alienado fiduciariamente por ativo de natureza diversa exige a concordância do credor, não sendo aplicável o princípio da menor onerosidade para impor garantia sem equivalência de segurança jurídica e liquidez. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar recursal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; CC,
arts
. 421, 1.361 a 1.368-B; CPC,
arts
. 805, 1.021, § 1o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto
Calzolari
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão no
1000463-89.2025.8.11.0090, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de dois bens objeto de alienação fiduciária, quais sejam: (i) carreta graneleira, modelo
Granbox
, vinculada à Cédula de Crédito Bancário no 729936; e (
ii
) pulverizador agrícola VT, modelo BS2225H, ano 2022/2022, no de série 2225635878, vinculado à Cédula de Crédito Bancário no 729947.

A ação de origem foi ajuizada pelo Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, em face de Roberto
Calzolari
e Pedro
Calzolari
.

A inicial foi instruída com os contratos de financiamento, aditivos contratuais, notas fiscais dos equipamentos e comprovantes de notificação extrajudicial dos devedores, demonstrando o inadimplemento da parcela vencida em 26/05/2025 e o consequente vencimento antecipado da dívida, nos termos da cláusula 7a das CCBs.

O Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão de ambos os bens.

Inconformado, Roberto
Calzolari
interpôs
o presente
Agravo de Instrumento (ID
341244850
), insurgindo-se exclusivamente quanto à apreensão do pulverizador agrícola objeto da CCB no 729947.

Nas razões recursais, o agravante sustent
a
que o pulverizador constitui equipamento essencial à sua atividade rural, sendo indispensável ao manejo fitossanitário das lavouras de soja e milho. Aleg
a
que a retirada do bem comprometeria gravemente o ciclo produtivo e ensejaria risco de perecimento da safra, com danos irreversíveis à sua capacidade de subsistência e de adimplemento da própria dívida.

Ofereceu, ainda, garantia substitutiva consistente em 7.300 (sete mil e trezentas) Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS, ativo ambiental com cotação
pública, que
afirma possuir
valor aproximado de R$ 1.227.276,00, montante superior ao débito atribuído à CCB no 729947.

Postulou, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender a apreensão do pulverizador agrícola, mantendo-se a posse do bem com o agravante mediante a prestação da caução ofertada.

Em decisão monocrática
de ID 341868879
,
foi deferida
a tutela recursal
.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. ofertou peça contestatória
(ID 346948353)
, sustentando, em síntese: (i) ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal; (
ii
) afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária; (
iii
) inadequação da essencialidade como fundamento para afastamento da busca e apreensão;
e
(
iv
) ilegalidade e inadequação econômica da substituição da garantia por UCS.

Irresignado com a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, o Banco interpôs Agravo Interno (ID 3354475141), reiterando os fundamentos das contrarrazões e postulando a reforma da decisão, com a cassação da tutela recursal e o restabelecimento integral da liminar de primeiro grau.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na possibilidade — ou não — de substituição judicial da garantia fiduciária validamente constituída por ativo diverso daquele originalmente pactuado.

Após detida análise dos autos e ponderação dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que
não
assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal.

A questão deve ser examinada à luz da natureza jurídica específica do contrato de alienação fiduciária e do princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 421 do Código Civil.

O contrato de alienação fiduciária em garantia possui disciplina própria nos artigo
s
1.361 a 1.368-B do Código Civil e no Decreto-Lei no 911/1969, constituindo direito real de garantia com características peculiares: transfere-se ao credor a propriedade resolúvel do bem móvel, permanecendo o devedor como possuidor direto.

Como bem asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o
nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento
(REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
de 07/04/2017)
.

A estrutura jurídica da alienação fiduciária não é acidental, mas essencial ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
.
É justamente em razão dessa garantia real qualificada que as instituições financeiras concedem crédito em condições diferenciadas, com taxas de juros, prazos e valores calculados a partir da segurança jurídica conferida pela propriedade fiduciária sobre
bem determinado
.

No caso concreto, as partes celebraram dois contratos de financiamento com alienação fiduciária, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos
de origem
. A CCB no 729936 (ID 205073202) foi garantida por carreta graneleira, enquanto a CCB no 729947 (ID 205073220) teve como garantia o pulverizador agrícola VT, modelo BS2225H.

Os contratos foram livremente pactuados, com pleno conhecimento das partes quanto ao objeto da garantia, valor financiado, taxa de juros, prazo de pagamento e demais condições contr
atuais.
O devedor, ao firmar as Cédulas de Crédito Bancário, assumiu voluntariamente o risco da obrigação, comprometendo-se a adimplir as parcelas nos vencimentos estabelecidos, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Conforme
asseverado
pelo agravado em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento,
“
a substituição pretendida importa verdadeira modificação contratual unilateral
”
. E é exatamente esse o ponto nevrálgico da questão: não se pode, em sede de tutela recursal provisória, impor ao credor fiduciário a aceitação de garantia diversa daquela originalmente pactuada, sob pena de violação frontal ao princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

O artigo 421 do Código Civil

estabelece que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, dispondo em seu parágrafo único que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

A
modificação da garantia fiduciária
, substituindo-se o bem alienado por ativo de natureza completamente diversa, configura revisão contratual substancial, que somente poderia ocorrer mediante anuência expressa do credor ou demonstração de nulidade, abusividade ou desequilíbrio contratual extremo. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

O contrato de alienação fiduciária diz respeito a bem determinado, com valor expresso e características específicas pactuadas pelas partes. No caso, o pulverizador agrícola financiado possui marca e modelo definidos, ano de fabricação, número de série individualizado, número de chassi e valor de mercado objetivamente aferível, conforme se extrai da CCB no 729947
e da nota fiscal do equipamento
(
IDs
205073220 e 205073227 dos autos de origem)
.

A garantia fiduciária sobre esse bem específico confere ao credor propriedade resolúvel com registro público, direito de sequela, possibilidade de consolidação automática da propriedade em caso de mora, liquidez objetiva mediante venda em mercado tradicional de máquinas agrícolas e previsibilidade quanto ao valor de recuperação do crédito.

As Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS, por sua vez, constituem ativo de natureza completamente divers
a.
Não possuem natureza de direito real, não estão vinculadas ao contrato originário, não foram objeto de avaliação prévia pelas partes, não integraram a formação do preço do financiamento, estão sujeitas a volatilidade de cotação, dependem de liquidez de mercado contingente e sujeitam-se a risco regulatório.

Não há, nos contratos firmados, qualquer cláusula que permita a utilização das Unidades de Crédito de Sustentabilidade, sequer para o pagamento das parcelas, quanto mais para substituição da garantia fiduciária.

A pretensão do agravado equivale a criar, judicialmente, cláusula contratual inexistente, impondo ao credor a aceitação de garantia que jamais foi objeto de negociação, avaliação ou precificação no momento da concessão do crédito.

Aspecto fundamental — e que não pode ser desconsiderado — é a expressa discordância do Banco quanto à substituição da garantia.
Após o contraditório em grau recursal, n
as contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 3354468671), a instituição financeira manifestou, de forma inequívoca, sua oposição à aceitação das UCS como garantia substitutiva, fundamentando tecnicamente as razões dessa recusa.

O Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de aplicação de princípios gerais como proporcionalidade e menor onerosidade, impor ao credor privado a aceitação compulsória de garantia diversa daquela livremente pactuada, especialmente quando o contrato é válido e
, ao menos neste momento processual, não aparenta

conter
vícios,
tendo sido a mora constituída
, a garantia
fiduciária foi regularmente constituída, o procedimento especial do DL 911/69 foi integralmente observado e o credor expressamente recusa a substituição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, em caso análogo, é esclarecedora ao afirmar que a substituição do bem alienado fiduciariamente exige a anuência do credor, sendo inadequada a flexibilização por incidência do princípio da menor onerosidade quando há garantia fiduciária validamente constituída:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI 911/69. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL OFERTADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DÍVIDA
INADIMPLIDA.
SUBSTITUIÇÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA FINALIDADE LEGAL. NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA. GARANTIA FIDUCIÁRIA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DIREITO DE RETOMADA DO BEM ALIENADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0624206-21.2022 .8.06.0000, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

A decisão monocrática
que

deferiu a liminar
fundamentou-se, em parte, nos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, invocando o artigo 805 do Código de Processo Civil. Contudo, tais princípios não autorizam a supressão de direito real validamente constituído nem a imposição de garantia menos segura ao credor fiduciário.

O artigo 805 do CPC estabelece que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. A norma pressupõe equivalência de eficácia entre os meios executivos, não autorizando, em absoluto, a substituição de garantia real por ativo de menor segurança, liquidez ou estabilidade.

No caso concreto, a garantia fiduciária é direito real com eficácia
erga omnes
, enquanto as UCS são
ativos
financeiros sujeitos a oscilação de mercado. A equivalência é apenas nominal, baseada em valor de cotação momentânea, não havendo equivalência estrutural de segurança jurídica.

Pretender que o credor suporte os efeitos negativos do inadimplemento, aceitando garantia diversa e menos segura, inverte a lógica do sistema de garantias e viola a boa-fé objetiva. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento especial, célere e objetivo para a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, dispondo em seu artigo 3o que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Verifica-se, portanto, que a
manutenção da decisão agravada produziria efeitos sistêmicos gravíssimos, tais como fragilização do instituto da alienação fiduciária no mercado de crédito rural, encarecimento do crédito pela majoração do risco percebido, redução da oferta de financiamento para o setor agropecuário, incentivo ao inadimplemento estratégico mediante alegações genéricas de essencialidade e insegurança jurídica quanto à eficácia das garantias pactuadas.

O
crédito rural, especialmente para aquisição de máquinas e equipamentos, depende fundamentalmente da confiabilidade das garantias fiduciárias. Permitir que, em caso de inadimplemento, o devedor possa unilateralmente substituir a garantia por ativo diverso, mediante decisão judicial liminar, esvazia por completo a função econômica do instituto.

Diante de todo o exposto, reconheço que deve ser restabelecida integralmente a liminar de primeiro grau que determinou a busca e apreensão do pulverizador agrícola objeto da CCB no 729947.

Anoto, por derradeiro, que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela recursal caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, uma vez proferido o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que indeferiu tutela provisória, por força da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1.
A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

(N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
Destacamos

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, cassando a tutela recursal anteriormente concedida e mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão do pulverizador agrí
cola objeto da
CCB no 729947, nos exatos termos do Decreto-Lei no 911/1969, determinando o imediato cumprimento da medida liminar quanto ao referido bem.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento absorve e supera a insurgência veiculada no recurso interno contra a decisão monocrática que havia deferido a tutela recursal.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026